Tribunal: STF
Processo: HC 186639
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Carlos Pereira e Bianca Vieira Chriguer, em favor de Daniele Nunes Gonzales Chriguer e Paulo José Reginato Chriguer, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal Militar, nos autos dos Embargos 7000395-16.2019.7.00.0000.
    Aduzem os impetrante que “o presente remédio constitucional é contra ato ilegal praticado pelo Exmo. Ministro Relator dos autos do processo epigrafado, do Superior Tribunal de Justiça Militar, que, em durante o período de suspensão de prazos determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, na vigência do mesmo, indeferiu o pedido de sustentação oral feito pela defesa, que por relevantes razões fora elaborado e apresentado, entendendo este ultimo intempestivo, apesar da evidência de nítida ilegalidade (publicação de ata de julgamento virtual DURANTE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS, em dia da finalização do mesmo) 30/04/2020, quinta feira, seguindo-se o feriado de 01/05/2020 na sexta-feira, e que, desaguando este ato no cerceamento de defesa, pois que, considerado o dia 04 de maio como a data válida para inicio do prazo de 01 (um) dia, julgou intempestivo o pedido da defesa, que não concordou com o JULGAMENTO VIRTUAL, eis que TEM RELEVANTES MOTIVOS PARA FAZER A SUSTENTAÇÃO ORAL.”
    Dizem que, no dia em que a pauta foi publicada, os prazos estavam suspensos em razão da pandemia, motivo por que o prazo começaria a fluir no dia 4.5.2020.
    Requerem “seja deferida a ordem de habeas corpus para os fins de que seja anulado todo o processo por cerceamento de defesa ou no mínimos seja impedido/anulado julgamento dos embargos infringentes de forma virtual tendo em vista a expressa discordância devidamente fundamentada.”
    Requerem, ainda, “sejam, por fim, os impetrantes cientificados da data em que este writ for levado a mesa para julgamento pelo órgão competente desse Supremo Tribunal de Federal, para que possam estar presentes na referida sessão.”
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal Militar, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Registro, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir ação de habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade. (HC 115.573, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.11.2012).
    Os impetrantes afirmam que, no dia 30.4.2020, data da publicação da pauta, os prazos estavam suspensos em razão da pandemia. Alegam, ainda, que o prazo não poderia se iniciar no dia seguinte, porque foi feriado nacional, 1º.5.2020. Assim, deveria ser considerada publicada no dia 4.5.2020, com esgotamento do prazo no dia 5.5.2020, data da apresentação da petição.
    Não têm razão os impetrantes.
    É que a suspensão dos prazos processuais não abrangeu os atos relacionados à publicação de pauta de julgamento. Isso porque mesmo nos processos físicos as sessões de julgamento podem ser realizadas, o que evidencia o dever do advogado de manifestar o desejo de sustentar oralmente as razões do recurso dentro do prazo regimental.
    Reconhecer que a suspensão dos prazos processuais alcançam o ato da publicação de pauta é afirmar que nenhuma sessão poderia ser realizada, já que o prazo para o advogado requerer a sustentação oral estaria suspenso.
    Aliás, esse é o entendimento do CNJ:
    CONSULTA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. ATO REGIMENTAL Nº 1, DE 19 DE MARÇO DE 2020. REGULAMENTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES VIRTUAIS DE JULGAMENTO NAQUELA CORTE, DURANTE O REGIME DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CNJ 313/2020. DÚVIDAS SOBRE CONTRARIEDADE À REFERIDA RESOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS NORMATIVOS DESTE CONSELHO SOBRE O TEMA. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS. 
[...] 
2. A suspensão dos prazos processuais prevista no art. 5º da Res. CNJ 313/2020 não alcança os concernentes à intimação das partes para realização de sessões virtuais nem para manifestar objeção e solicitar sustentação oral. […] (0002337-88.2020.2.00.0000, julgado em 1º.4.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente